Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719169-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI AGRAVADO: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Samambaia/DF, que, nos autos da execução n. 0701284-08.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e condenou o agravado ao pagamento de honorários no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos seguintes termos (ID 233624285, na origem). [...] Desse modo, avanço acerca do pedido de desconsideração. [...] Portanto, não comprovados os pressupostos autorizativos, diante da excepcionalidade que a medida pretendida se reveste, é defeso a este juízo amparar-se em presunções ou conjecturas, sendo imperioso o indeferimento do pedido. Por fim, quanto à fixação dos honorários, convém ressaltar que mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça, tanto o Supremo Tribunal Federal como o próprio STJ têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. De igual modo, este Tribunal tem assentado a possibilidade de adoção dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Cite-se, como exemplo, o recente julgado, no Acórdão 1973413, 0712461-85.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025. Noutro giro, o ordenamento jurídico, em especial pelas regras esculpidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, ressalta ao julgador o dever de se considerar os impactos econômicos das decisões judiciais. Desta feita, a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa (que, no caso, supera o montante de 2 milhões de reais), e que revela o valor do prejuízo que o exequente busca sanar, desvirtuaria sobremaneira o provimento judicial buscado nestes autos. Desse modo, o arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade. Ante todo o exposto, INDEFIRO, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante a sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Esclareço, de antemão, que os honorários de sucumbência são fixados de forma global, pois o encargo é imposto ao vencido, de forma que, no caso de pluralidade de vencedores, devem ser rateado entre os diferentes advogados dos réus. Precedente: REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015. [...] Nas razões recursais (ID 71827454), a parte agravante alega que a decisão agravada, ao fixar os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não observou os critérios legais previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, tampouco considerou a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da demanda, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido. Sustenta que a fixação em valor fixo, e não em percentual sobre o valor da causa, representa aviltamento da profissão e desrespeito à dignidade da advocacia, especialmente considerando que o valor da causa ultrapassa R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Argumenta que a decisão recorrida desconsidera a natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, e que a fixação em percentual é o único meio de garantir remuneração justa e proporcional ao trabalho desempenhado. Defende que a majoração deve observar o percentual legal de 10% a 20% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC, e que, em razão da fase recursal, deve ser aplicada a majoração prevista no §11o do mesmo artigo. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre o valor da causa, no patamar máximo de 20%. Postula ainda a inversão da condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, bem como a majoração da verba honorária conforme o artigo 85, §11o, do CPC. Preparo recolhido (ID 71828378). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De início, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça, haja vista a ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, bem como ter se operado a preclusão lógica quanto ao pedido diante do recolhimento do preparo recursal, consoante entendimento jurisprudencial. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), solicitando informações quanto ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão ora examinada (ID 234319883, na origem). Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator